Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. SURDEZ BILATERAL. VAGAS RESERVADAS POR LEI E PREVISTAS NO EDITAL. REQUISITOS. ART. 4o, II, DECRETO 3.298/1999. FAIXAS DE FREQUÊNCIA AUDITIVA DE 500, 1.000, 2.000 E 3.000 HERTZ (HZ). AFERIÇÃO DE PERDAS INFERIORES EM ALGUMAS DELAS. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO. MÉDIA PONDERADA DE PERDA EM CADA UMA DAS FREQUÊNCIAS. APLICABILIDADE. LAUDO MÉDICO. AUDIOMETRIA. DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As bancas examinadoras são meras prestadoras de serviços contratadas pelo Distrito Federal para organizar e realizar o processo seletivo. Não atuam em nome próprio, mas por delegação. O titular do ato administrativo é o ente distrital, o qual deve ocupar, isoladamente, o polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
2. Não há determinação legal de litisconsórcio passivo ou relação jurídica de direito material a implicar que eventual procedência do pedido da autora prejudique os demais candidatos. A apelada não discute sua colocação no concurso, mas o direito em estar classificada nas vagas como portadora de deficiência. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
3. O art. 4o, II, do Decreto 3.298/1999 dispõe: “É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (...)”. O dispositivo deve ser compreendido de acordo com o critério de aplicação adotado pelo Parecer 31/2008 do Conselho Federal de Fonoaudiologia: deve-se considerar o nível de perda decorrente das médias das frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz.
4. O exame de audiometria da autora demonstrou que, em ambas as orelhas, das oito frequências analisadas, apenas em uma (500 Hz) houve perda inferior a 41 dB. Nas demais frequências, constam perdas de aproximadamente 50 dB, 55 dB, 55 dB (moderadas) na orelha direita, que perfaz uma média de 46,25 dB. Já na orelha esquerda, as perdas relevantes são de aproximadamente 55 dB (moderada), 90 dB e 90 dB (severas) - média de 63,75 dB.
5. A média ponderada das perdas auditivas é o critério que melhor reflete a surdez bilateral; são irrelevantes as perdas auditivas em patamares inferiores em uma ou algumas frequências se, após o cálculo aritmético, a perda média supera o patamar de 41 dB. Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido.